Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. REJEITADA. REVELIA CONFIGURADA. CONSUMO MUITO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO. REVISÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – CAESB – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la à obrigação de revisar o valor da fatura vencida no mês 10/2019 de R$2.335,20 para o valor de R$62,00. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para apreciar a causa em razão da necessidade de produção de prova pericial e que a revelia enseja, apenas, uma relativa presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. No mérito, sustenta, em síntese, que os documentos trazidos aos autos pelo Recorrido, mostrando que o valor da fatura apresenta sempre média de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), não tem o condão de comprovar seus argumentos e que o consumo se normalizou no mês subsequente, fato que comprova a inexistência de qualquer problema no hidrômetro. Afirma, ainda, que é de responsabilidade dos usuários as manutenções das instalações hidráulicas internas e que os atos administrativos se presumem legítimos. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Incompetência. A realização de perícia no hidrômetro da autora mostra-se dispensável, uma vez que a requerida poderia ter anexado aos autos os elementos de que se valeu para medir o consumo de água referente ao mês de outubro de 2019. Ademais, como foi salientado na sentença de origem e confirmado pela recorrente, as cobranças realizadas a partir de novembro de 2019 retornaram aos parâmetros habituais, o que revela ausência de qualquer problema no hidrômetro, de modo que a perícia ensejaria, apenas, a protelação do processo. Preliminar rejeitada.
4. Em que pese a ausência de contestação nos autos, é certo que a decretação da revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido, sendo relativa a presunção que decorre da confissão ficta. Ademais, não há óbices para a interposição de recurso por réu revel, visto que há possibilidade de intervenção no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC).
5. A partir do conjunto probatório dos autos, é possível concluir que no mês de outubro de 2019 a fatura de consumo de água do autor alcançou o valor de R$ 2.335,20 (ID 19786097). Assim, a cobrança efetuada pelo réu se mostra acima da média de consumo do autor, o qual informa o valor mensal de R$ 62,80. Nesse ponto, o réu não se desincumbiu de comprovar que houve o efetivo consumo pelo autor ou eventual vazamento. A despeito de a fatura gozar de presunção relativa de veracidade, incumbe ao réu demonstrar o efetivo consumo pelo autor quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional em relação à média das faturas mensais (Acórdão 1219735, 07088094220198070020, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 10/12/2019.). Assim, conclui-se pela ocorrência de defeito na prestação do serviço, que atrai a responsabilidade objetiva da ré, na forma do que dispõe o art. 14 do CDC.
6. Na forma do art. 14 do CDC, o consumidor não responde por defeito na prestação do serviço, ressalvada a hipótese em que tenha agido com culpa. O acréscimo exagerado no valor da fatura, que significa o consumo de mais de três anos em um único mês, sem a constatação de vazamento na rede interna, justifica a alegação de defeito na prestação de serviço suscitada pelo consumidor, e respalda o juízo de experiência comum a fim de adequar a fatura em questão aos valores habitualmente cobrados (art. 6o. da Lei 9.099/1995).
7. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.